Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702082-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ contra a decisão monocrática que negou seu pedido de antecipação da tutela recursal em apelação cível. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator